Tribunal: STF
Processo: RE 383622
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO – DUPLO FUNDAMENTO – SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO. Se o acórdão prolatado e impugnado mediante o extraordinário estiver assentado em duplo fundamento, sendo um deles ligado a interpretação de normas estritamente legais e locais, descabe ter o extraordinário como enquadrado no permissivo que lhe é próprio.